Tribunal: TJDFT
Processo: 0142730-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0142730-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: RACHEL PEREIRA DAVID DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela recorrida (ID no 57542046), cumpra-se o despacho de ID no 12352308, remetendo-se os autos ao NUGEP, mantendo-se o sobrestamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010